Tribunal: TJES
Processo: 5001722-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001722-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADO:
VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. PERIODICIDADE DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Data 14/06/2022).

2. O magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que o julgador tem livre escolha na fixação da astreinte para efetivar a medida determinada.

3. Em se tratando de determinação de cessação de descontos mensais no benefício da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade. Via reflexa, em análise sumária que comporta este recurso, observo que, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001722-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. PERIODICIDADE DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Data 14/06/2022).

2. O magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que o julgador tem livre escolha na fixação da astreinte para efetivar a medida determinada.

3. Em se tratando de determinação de cessação de descontos mensais no benefício da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade. Via reflexa, em análise sumária que comporta este recurso, observo que, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001722-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADO:
VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR
: DES substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra r. decisão proferida no id. 34122446 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais/Extrapatrimoniais e Materiais e pedido de Antecipação de tutela de urgência", registrada sob o n. 5009047-61.2023.8.08.0048, ajuizada por
VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões (id. 7290293), o agravante sustenta, em síntese, que realizou a suspensão dos descontos, de forma que exaurido o objeto da medida, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Afirma que está inviabilizado de cumprir com a obrigação de fazer, pois incumbe ao órgão pagador realizar a limitação dos descontos no contracheque da agravada e, via de consequência, não se revela razoável o arbitramento da astreinte.

Aduz que a multa está fixada em valor desproporcional e em periodicidade incompatível, devendo ser vedado o enriquecimento sem causa.

Salienta que deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto, e não em periodicidade diária.

Sem contrarrazões (id. 7327834).

Pois bem. Sem delongas, revejo parcialmente o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 7318851). Explico.

Extrai-se dos autos de origem que o agravado, ora autor, ingressou com a demanda alegando desconhecer descontos em seu benefício realizados pela instituição financeira recorrente, pelo que requereu o sobrestamento dos efeitos do contrato até o julgamento final do seu pleito.

O juiz singular deferiu a tutela provisória de urgência, determinado que a agravante, ora ré, suspenda os descontos promovidos no benefício do agravado, o que ensejou o presente recurso.

Quanto ao alegado exaurimento do objeto da liminar mencionada pelo agravante, vê-se que a suspensão dos descontos decorreu somente após a determinação judicial, não se tratando de exaurimento de objeto, mas de mero cumprimento do que o juízo
a quo
ordenou na decisão objeto do recurso.

Sobre a expedição de ofício ao órgão pagador, causa estranheza a instituição financeira conseguir diligenciar junto à Fonte Pagadora para realizar os descontos no momento em que o empréstimo supostamente foi contratado, porém, não obter o mesmo meio para cumprir o pronunciamento judicial.

Não incumbe ao Poder Judiciário, portanto, expedir determinações a terceiros para realizar eventuais baixas de restrições realizadas pelo próprio agravante. Sobre a hipótese:

[..] 1.
O cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito.
Tampouco se observou nos autos prova de eventuais tentativas frustradas ou sem resposta de suspensão dos descontos realizadas pelo recorrente perante a fonte pagadora a justificar a expedição de ofício do Judiciário ao ente público em questão. Nem mesmo comunicação ao juízo a quo da aventada dificuldade. [...] (TJES; Classe: Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Data 14/06/2022)

Ademais, a agravante nem sequer acosta aos autos eventual tentativa inexitosa junto à fonte pagadora que impeça a suspensão de descontos, de forma que a mera alegação é insuficiente para a expedição de ofício.

Assim, o pedido de expedição de ofício deve ser formulado apenas se esgotadas as formas de diligência da instituição financeira para cessar os descontos, desde que devidamente comprovadas, haja vista que se trata de medida inserida por ela própria.

No tocante ao valor da multa, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da decisão, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Entendo que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário reconhecer que o arbitramento da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pelo recorrido, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira.

Por outro lado, entendo que, em se tratando de determinação de cessação de descontos mensais no benefício da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade.

Via reflexa, em análise sumária que comporta este recurso, observo que, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.
Sobre a questão:

[...] 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005272-85.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 13/07/2023)

Desse modo, verifico que está presente a desproporcionalidade da multa cominada pela Origem. Do mesmo modo, resta claro a eventual lesão grave, pois, muito embora se tratar de instituição financeira de grande porte, não deve suportar a aplicação de multa vultuosa.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de minorar a multa para o importe de R$3.000,00 (três mil reais) ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$15.000 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de minorar a multa para o importe de R$3.000,00 (três mil reais) ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$15.000 (quinze mil reais), nos termos do voto da douta relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões